Tribunal: STF
Processo: HC 246840
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 877308/SP, assim ementado (eDOC 8): 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES/REINCIDÊNCIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No tocante às teses da ilegalidade das provas colhidas em razão da busca pessoal ilegal; ilegalidade por não ter sido o agravante informado quanto ao direito de não autoincriminação e vício de consentimento para acesso a seu celular e entrada em domicílio, constata-se que os temas não foram objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual não se pode delas conhecer, por indevida supressão de instância. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, de forma fundamentada, e a partir da prova dos autos, como depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, laudos periciais, e fotos obtidas a partir de celular, mostrando os entorpecentes embalados, a utilização de balança de precisão para pesagem de maconha, e o local onde eram enterradas as drogas, concluiu que as condutas praticadas pelo agravante se amoldam ao previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Assim, para se obter conclusão diversa, é necessário o reexame de provas, providência incabível em habeas corpus. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 4. Agravo regimental improvido.
Alega-se que as buscas pessoais e as derivadas realizadas pelos policiais militares devem ser anuladas, pois “a entrada foi franqueada tão somente porque o paciente foi literalmente forçado a deixá-los a entrar em sua residência”.
Busca-se, em suma, a anulação das provas diante da invasão domiciliar e, consequentemente, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pede-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, “tendo em vista a ínfima quantidade encontra na posse do paciente”. Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pugna-se pelo redimensionamento da dosimetria da pena, para incidir o §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, pela substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, pela aplicação do regime menos gravoso. Pede-se ainda a aplicação do art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

    1. A irresignação não merece prosperar.

O STJ não analisou o pedido de nulidade das provas porque a matéria não foi arguida nas instâncias ordinárias. Desse modo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir originariamente acerca da matéria suscitada.

Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)

No que diz respeito à causa de diminuição de pena, assim decidiu o STJ:

O Tribunal de origem, de forma fundamentada, e a partir da prova dos autos, como depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, laudos periciais, e fotos obtidas a partir de celular, mostrando os entorpecentes embalados, a utilização de balança de precisão para pesagem de maconha, e o local onde eram enterradas as drogas, concluiu que as condutas praticadas pelo agravante se amoldam ao previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Assim, para se obter conclusão diversa, é necessário o reexame de provas, providência incabível em habeas corpus. 
Consoante a jurisprudência desta Corte, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 
Inalterada a pena e ante os maus antecedentes do agravante, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena.

Como bem destacou a Corte Superior, as instâncias ordinárias se reportam a circunstâncias concretas, que sob o seu entendimento, levariam à conclusão de que estaria configurada a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. 
Assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 
Com efeito, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à  dedicação da paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.
A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 181679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021,  DJe 30-03-2021)

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 14 de outubro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente